Tribunal: TJPA
Processo: 0002773-27.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002773-27.2014.8.14.0110

APELANTE: MARCELO VALES DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BALA PERDIDA EM OPERAÇÃO POLICIAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação Cível do autor para reformar a sentença de origem e condenar o ente público ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, e à pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo mensal, em razão de lesão permanente decorrente de disparo de arma de fogo ocorrido durante ação policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se há responsabilidade civil objetiva do Estado por lesão causada por bala perdida durante ação policial, ainda que não haja prova conclusiva sobre a origem do disparo; e (ii) se são devidos danos morais e pensão vitalícia, diante da lesão permanente e da incapacidade laboral parcial do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, no Tema 1237 de Repercussão Geral, estabelece que laudo pericial inconclusivo sobre a origem do disparo não afasta, por si só, a responsabilidade do Estado em operações policiais, quando presentes indícios consistentes e ausente culpa da vítima.
4. Restou comprovado nos autos, por documentos oficiais e laudo médico, que o autor foi atingido por bala de arma de fogo em data e local coincidentes com operação da polícia militar, sendo que os agressores portavam apenas armas brancas, o que reforça a conclusão de que o disparo partiu da ação policial.
5. A responsabilidade civil do Estado, neste caso, decorre da teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público deve responder pelos danos causados por suas atividades típicas, independentemente de culpa.
6. A lesão permanente sofrida — amputação de parte do pé e incapacidade para o exercício da profissão — justifica a fixação de indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal, conforme previsão do art. 950 do Código Civil.
7. A alegação de ausência de nexo causal foi devidamente afastada pela fundamentação da decisão recorrida, que se apoiou em provas documentais e na jurisprudência atualizada dos tribunais superiores.
8. O valor da indenização por danos morais (R$ 40.000,00) e a pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo revelam-se razoáveis e proporcionais diante da gravidade da lesão e de seus efeitos permanentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Estado responde civilmente por lesões causadas por bala perdida durante operação policial, ainda que não haja prova pericial conclusiva sobre a origem do disparo, quando presentes elementos indiciários suficientes e ausência de culpa da vítima.
2. A responsabilidade civil objetiva do Estado fundamenta-se na teoria do risco administrativo, sendo irrelevante a comprovação da autoria direta do disparo em tais casos.
3. A indenização por danos morais e a pensão vitalícia são devidas quando comprovada lesão permanente e incapacidade para o trabalho decorrente da conduta estatal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1385315, rel. Min. Edson Fachin, j. 20.06.2024 (Tema 1237); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJ-MT, ApCiv 0000981-58.2010.811.00141, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.02.2019.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002773-27.2014.8.14.0110
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MARCELO VALES DE LIMA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21255649) interposto por ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20303054 que conheceu e deu provimento em partes ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença recorrida, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao autor, à título de danos morais, bem como ao pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo mensal, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Despesas com Tratamento Médico e Estético, Lucros Cessantes e Alimentos Provisionais de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, não há presente o nexo de causalidade entre a comprovação do evento lesivo e o dano sofrido pelo autor, ora agravado.

Afirma que, o tema 1237 de Repercussão Geral não se amolda ao presente caso, pois em que pese o agravado ter sido atendido em hospital na mesma data em que se deu a ação policial, os autos não trazem certeza de que ele transitava pelo local no momento do acontecimento, de modo que os danos podem ter se originado de outra situação.

Fundamenta que, para que o Estado seja obrigado a indenizar a vítima, deve ser demonstrado o nexo de causalidade da conduta do agente público com o dano sofrido (sob pena de ser considerado segurador universal).

Argumenta que, os agentes públicos, no momento do ocorrido, estavam cumprindo o seu dever legal, bem como era nítido naquele tempo que a conduta ofensiva praticada com a utilização de armas de fogo contra os indivíduos, era de extrema necessidade, uma vez que eles estavam atacando indiscriminadamente os cidadãos do local, já tendo levado à óbito uma pessoa e atingido gravemente um agente no braço.

Elenca que, não cabe de maneira legal a condenação do Estado ao pagamento de pensão vitalícia no presente caso, pois a perícia apurou haver debilidade permanente do membro, no entanto, não houve perda da capacidade laborativa. Não consta dos autos documento que ateste a impossibilidade para qualquer tipo de atividade.

Sustenta que, diante da ausência de comprovação do dano moral, inexiste a obrigação de indenizar os danos que o autor alega ter sofrido. Ante o exposto, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ser reformada, na medida em que nenhum ato ilícito foi praticado pelo Estado do Pará. Outrossim, a condenação no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é totalmente desproporcional, merecendo, caso mantida, a sua reforma com a devida diminuição, com base no critério da razoabilidade.

Por fim, alega que, merece ser reformada a sentença para julgar procedente a Apelação do Estado.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (Conforme ID n. 21803098).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento em partes ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença recorrida, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao autor, à título de danos morais, bem como ao pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo mensal, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Despesas com Tratamento Médico e Estético, Lucros Cessantes e Alimentos Provisionais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20303054):

“(...) Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.
O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar a responsabilidade dos agentes da polícia militar por suposta bala perdida que atingiu o Autor durante uma Ação em que policiais do estado agiam contra grupo de três irmãos que se encontravam armado com facões e descontrolados, no sentido de atingir moradores indeterminados da Cidade de Goianésia do Pará.
Em síntese, narra a Inicial que o Autor Marcelo Vales De Lima foi atingido por bala perdida durante a ação de agentes da polícia militar contra grupo armado com facões, na cidade de Goianésia do Pará, e que em consequências do perfuro que sofreu na coxa da perna, teve que amputar parte de um dos pés. Situação que o deixou com lesão permanente e incapacitado para o trabalho.
Requereu, diante dos fatos, danos materiais e morais, lucros cessantes e alimentos provisionais.
Diante da negativa da Sentença, ora recorrida, o Autor interpôs o presente Apelo, sob alegação de que os autos contêm provas suficientes que a lesão sofrida se deu em consequência de disparo de bala perdida por agentes da polícia militar.
Pois bem, sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal publicou em 20.06.2024 o TEMA 1237 de Repercussão Geral, com a seguinte TESE: a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.
A matéria foi objeto do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 1385315, que discutia a responsabilidade do Estado pela morte de uma vítima de bala perdida disparada durante operação militar realizada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro (RJ), em 2015. Por maioria, a Suprema Corte determinou que a União deveria ser responsabilizada pela morte da vítima, mesmo com perícia inconclusiva sobre a origem do disparo. Assim, prevaleceu o entendimento de que, como a operação foi realizada por uma força federal, a União deveria ser responsabilizada pela morte.
A Suprema Corte entendeu que o Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo.
In casu, é incontroverso que ocorreu a ação da polícia militar, na cidade de Goianésia do Pará, contra grupo de três irmãos que se encontravam armado com facões e descontrolados, no sentido de atingir moradores indeterminados, por motivos de cunho religioso. O referido atentado criminoso se encontra noticiado no Jornal Diário do Pará (ID 13740664 - Pág. 9), além de haver comunicação dos próprios policiais militares ao órgão da Polícia civil, conforme registrado em Boletim de Ocorrência 00060/2013.000671-1 (ID 13740665 - Pág. 2).
Ocorre que, ainda que a ação tenha sido legítima, no sentido de proteger a população, caso pessoas inocentes venham a ser atingidas, insurge-se o dever do Estado em indeniza-las, quando não tenham contribuído para o evento danoso. Responsabilidade que se justifica, como já dito, não, necessariamente, pela culpa dos agentes policiais, mas pelo risco da atividade de segurança do próprio Estado.
Dos elementos probatórios, verifica-se que não merece acolhida a alegação do Estado, no sentido de não haver provas de que o Autor estivesse no local do atentado criminoso e também de que não há comprovação da origem dos disparos, pelos seguintes motivos: (I) o próprio policial militar envolvido no combate ao evento criminoso afirmou, no Boletim de Ocorrência, que o Autor foi vítima de bala perdida, tendo sido atingido na perna direita (id 13740665 - Pág. 1), (II) consta, ainda, laudo médico do Hospital Regional de Tucuruí, afirmando que o Autor foi atingido por projétil de arma de fogo no 1/3 médio da coxa direito e que foi internado no dia 04.08.2013, mesmo dia do atentado criminoso. (id 13740664 - Pág. 8) (III) os próprios policiais militares envolvidos na operação afirmam que os três irmãos responsável pelo atentado criminoso portavam apenas armas brancas (facões). Logo, conclui-se que os tiros de arma de fogo só poderiam ser provenientes da ação dos policiais militares.
Por fim, ainda no que tange a instrução probatória, a Polícia Científica do Estado do Pará (Antigo Renato Chaves), realizou exame de corpo delito no dia 10.11.2013 e, por meio do Laudo 2370/2014, concluiu que o Autor apresentava cicatriz de lesão perfuro-contusa na coxa direita e que não possui mais os pododáctilos e seus respectivos metatarsos do pé direito 1º 2º e 3º, além de afirmar que o Autor possui incapacidade permanente para o Trabalho (id 13740668 - Pág. 4).
Assim, embora o Laudo pericial não seja conclusivo quanto a origem do disparo, há nos demais elementos probantes elementos suficientes de que o Autor foi atingido por disparo de arma de fogo proveniente da ação dos policiais militares em operação.
Ademais, entre os dez quesitos periciais elaborados pelo Departamento de Polícia de Marabá e enviados ao Instituto de Perícia Renato Chaves, o único QUESITO que poderia elucidar a origem dos disparos, apenas perguntou: QUAL O INSTRUMENTO, AÇÃO OU MEIO QUE A PRODUZIU e, como resposta, o expert respondeu: AÇÃO PERFURO CONTUNDENTE, sem, sequer, fazer constar no laudo um capítulo destinado a conclusão da perícia.
Diante da situação, aplica-se ao caso o TEMA 1237 do STF de Repercussão Geral, cujo enunciado diz que: a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.
No que tange a responsabilização do Estado em ações envolvendo bala perdida, cito o trecho do voto do Ministro Relator Edson Fachin, proferido no Recurso exemplificativo da controvérsia ARE 1385315: “para configurar o nexo de causalidade, não é necessário saber se o projétil proveio da arma dos militares do Exército ou dos confrontados, mas, sim, se houve operação da Força de Pacificação no momento e no local em que a vítima foi atingida”.
Antes, mesmo, do advento do Tema 1237 do STF, os Tribunais Estaduais já entendiam que a ausência de comprovação da origem do projétil não impede a responsabilização do Estado pelos danos causados a terceiros que não tenham dado causa ao evento danoso. Vejamos.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. "BALA PERDIDA". ÔNUS DA PROVA. FALTA COM O DEVER DE CUIDADO. OPERAÇÃO DEFLAGRADA EM LOCAL PÚBLICO E EM HORÁRIO DE MOVIMENTO. CONFIGURADA A RESPONSABILIZAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. O Autor foi atingido por "bala perdida" durante operação, que desencadeou em troca de tiros entre policiais civis, militares e traficantes, ocorrida em local público e em horário de movimento. Em que pese a responsabilidade objetiva requerer apenas a constatação do nexo e do dano, a falta de comprovação de que o projétil teria sido disparado de arma pertencente aos policiais, deixa de ser importante diante da falta de cuidado durante a ação policial. Verba indenizatória fixada em conformidade com o sofrimento vivido pela vítima e de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ/RJ, Apelação Cível nº. 0151807-94.2002.8.19.0001. 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares. Julg: 30/06/2010).
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. BALA PERDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA... VÍTIMA ATINGIDA POR BALA PERDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUTORIA DOS DISPAROS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL... RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR EXCESSIVO. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (TJ-GO 0340396-39.2015.8.09.0051, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019)
Quanto a responsabilização por danos morais, não se pode considerar a lesão decorrente de bala perdida como caso fortuito ou força maior, haja vista que não é fenômeno imprevisível, nem mesmo decorrente das forças ocultas da natureza, tampouco culpa exclusiva da vítima, que não contribuiu para o evento.
O Estado deve assumir os riscos inerentes à atuação de prestar a segurança pública, mostrando-se desnecessária a demonstração da origem da bala que atingiu o Autor, ora Apelante, para caracterizar o nexo de causalidade que enseja a responsabilidade, devendo o Estado compensar o autor pela lesão moral sofrida, na forma do art. 37, § 6º da CRFB/88. 5, pois inegável o sofrimento e a dor sofrida pela deformação permanente do corpo (perda dos dedos dos pés), além da incapacidade definitiva para o trabalho e, em consequência, sua ascensão profissional.
A verba indenizatória, neste caso, não tem caráter de restituir o dano sofrido, mas sim, proporcionar ao lesado uma compensação que se contraponha ao sofrimento experimentado injustamente. Assim, arbitro o dano em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por considerar proporcional e razoável a compensar a lesão sofrida.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DISPARO COM ARMA DE FOGO REALIZADO POR POLICIAL MILITAR – BALA PERDIDA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUESTIONAMENTO ACERCA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO APELO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. Embora tenha sido acidental o disparo de arma de fogo que atingiu o Requerente, bem como o policial ter prestado os primeiros socorros, como por exemplo, leva-lo ao hospital e comprar medicamentos, o fato é que deve o Estado responder de forma objetiva pelo dano moral causado ao Requerente, pois o Estado, ao realizar uma atividade administrativa decorrente de sua função própria ou típica, assumiu os riscos de indenizar os danos que por ventura vier a causar à terceiros. 2. Os fatos do presente feito caracterizam a situação que se convencionou a denominar na imprensa, como “bala perdida”. 3. De acordo com a teoria do risco administrativo, o ente federativo deve responder pelos danos sofridos por vítima de bala perdida oriunda de disparo de arma de fogo realizado por policial militar. 4 (TJ-MT - APL: 000098158201081100141326052017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 04/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/03/2019)
Quanto aos danos materiais referentes as despesas supostamente realizadas pelo Autor, em regra, exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos e, nesse sentido, o Autor não comprovou as despesas financeiras realizada por conta da lesão corporal sofrida.
Por fim, o Autor alega a obrigação do Estado em arcar com o pensionamento referente a dois salários-mínimos mensais, na forma do Art. 950 do Código Civil (id 13740663 - Pág. 7).
Sobre o referido instituto jurídico, tem-se que a pensão civil visa reparar os danos materiais suportados pela vítima, na modalidade lucros cessantes, decorrentes de ato ilícito que causem incapacidade permanente para o trabalho, devendo ser fixada considerando o salário percebido quando da ocorrência dos fatos ou de um salário mínimo, nos casos em que a vítima não exercia atividade remunerada.
O referido instituto jurídico está previsto no Art. 950 do Código Civil, cuja prescrição:
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
In casu, o Autor exercia a profissão de vigilante, na qualidade de horista. Assim, ante a variabilidade de sua remuneração, fixo o valor da pensão em um salário mínimo, a ser pago a partir do evento danoso, com a atualização das parcelas vencidas desde a data do vencimento de cada uma delas com incidência dos índices de juros moratórios e correção monetária, respectivamente, os juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme RE 870947, Tema 810 do STF e o IPCA E para a correção monetária.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS, ESTÉTICOS, MORAIS C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO MENSAL. PROPORÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS. PARCELA ÚNICA. DESDE O EVENTO DANOSO. 1. Comprovada a perda permanente da capacidade do Autor para o trabalho, em razão das sequelas decorrentes do acidente em discussão, é devida a pensão mensal substitutiva da renda, na proporção da diminuição da capacidade, fundada no artigo 950 do Código Civil, ainda que a vítima, em tese, possa exercer alguma atividade laboral. 2. Não havendo demonstração da renda da vítima à época do evento, o cálculo do valor da pensão mensal deve considerar o salário-mínimo, contados a partir do evento danoso. 3. Configura julgamento ultra petita a condenação ao pagamento de pensão por tempo superior aos limites estabelecidos na petição inicial. 4. As prestações vencidas do pensionamento mensal, compreendidas entre a data do acidente e o trânsito em julgado, deverão ser quitadas em parcela única e sobre seu montante devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados dos vencimentos de cada parcela, além de correção monetária pelo INPC, esta contada desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Com relação às parcelas vincendas, deverá incidir correção monetária, também pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e, somente se houver atraso no pagamento, juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de cada parcela inadimplida. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-GO 5272935-12.2020.8.09.0011, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2023)
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUTOR QUE FOI AGREDIDO DURANTE O BANHO DE SOL POR OUTROS DETENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE ZELO QUE INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SEQUELAS NEUROLOGICAS E MOTORAS QUE RESTARAM COMPROVADAS. AUTOR QUE SE ENCONTRA TOTALMENTE DEPENDENTE DE SEUS FAMILIARES. PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CONTRIBUIÇÃO MÚTUA QUE SE PRESUME. PRECEDENTE DO STJ.VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA QUE SE MOSTRA ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU.APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Cível - AC - 1657425-3 - Apucarana - Rel.: Desembargador Silvio Dias - Unânime - J. 01.08.2017) (TJ-PR - APL: 16574253 PR 1657425-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Silvio Dias, Data de Julgamento: 01/08/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2091 15/08/2017)
Quanto ao pleito formulado no recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará acerca da necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em prol do Estado.
Percebe-se que não assiste razão o pleito, uma vez que a sentença será reformada, para condenar o Estado ao pagamento de danos morais, bem como ao pagamento de pensão vitalícia em favor do apelante Marcelo Vales de Lima.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, para reformar a Sentença recorrida, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Autor, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros de mora, a partir do evento danoso, sob o índice da caderneta de poupança, na forma do 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (RE 870947, Tema 810 do STF).
Condeno, ainda, o Estado do Pará ao pagamento de pensão vitalícia ao autor, no valor de um salário mínimo mensal, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009), a partir do vencimento de cada parcela, conforme REsp 1.270.983/SP e RE 870947, Tema 810 do STF.
Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará conheço e nego provimento. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, para condenar o Estado ao pagamento de Danos Morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como ao pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo mensal, pela incapacidade laborativa do autor, ora Agravado, devido a conduta lesiva praticada pelos agentes públicos.

Adentrando o mérito recursal, de início, é válido mencionar o argumento apresentado pelo Agravante no tocante à ausência de nexo de causalidade entre a comprovação do evento lesivo e o dano sofrido pelo autor, ora agravado. Nesse sentido, atenho-me ao conteúdo decisório que, devidamente, detalhou o entendimento. O Estado alega que não restou comprovado pelo autor a incidência do nexo de causalidade, entretanto, a Suprema Corte entendeu que o Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo. Nesse caso, é indiscutível que houve uma intervenção da polícia militar na cidade de Goianésia do Pará, diante de um grupo formado por três irmãos que, portando facões e em estado de descontrole, ameaçavam moradores aleatórios por razões de ordem religiosa. O episódio criminoso foi relatado no Jornal Diário do Pará (ID 13740664 - Pág. 9), além de ter sido comunicado pelos próprios policiais militares à Polícia Civil, conforme registro no Boletim de Ocorrência 00060/2013.000671-1 (ID 13740665 - Pág. 2).

Apesar da legitimidade da ação policial para garantir a segurança da população, caso indivíduos inocentes sejam atingidos, surge a obrigação do Estado de oferecer indenização, desde que não tenham contribuído para o ocorrido. Tal responsabilidade não decorre necessariamente de falha dos agentes, mas sim do risco inerente à atividade de segurança pública conduzida pelo próprio Estado.

Por outra banda, em atenção ao tópico tratante da impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de pensão vitalícia, tem-se que, é inegável o sofrimento e a dor sofrida pelo apelado, devido a deformação permanente do corpo (perda dos dedos dos pés), além da incapacidade definitiva para o trabalho e, em consequência, sua ascensão profissional. A verba indenizatória, neste caso, não tem caráter de restituir o dano sofrido, mas sim, proporcionar ao lesado uma compensação que se contraponha ao sofrimento experimentado injustamente. Assim, o montante arbitrado, bem como a condenação à pensão, se mostram razoáveis e adequados, não merecendo, inclusive, a sua redução.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20303054, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 30/06/2025